Tribunal: TJES
Processo: 5004501-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Trancamento; Rejeição
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004501-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LERBY EUGENIO TEIXEIRA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004501-05.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LERBY EUGÊNIO TEIXEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da
4ª
Vara
Criminal de Cariacica
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA (HEARSAY). DEMORA NA INVESTIGAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de LERBY EUGÊNIO TEIXEIRA SILVA, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), buscando o trancamento da Ação Penal nº 0000416-79.2013.8.08.0012 sob o argumento de ausência de justa causa, por a denúncia ter sido recebida 13 anos após o fato e se apoiar em testemunhos indiretos, inexistência de provas técnicas e longa inércia do inquérito policial. Pedido de sustentação oral formulado pela defesa com base no art. 3º, §1º, da Resolução 61/2024 do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, diante de denúncia baseada em testemunhos indiretos e da demora na investigação; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade no recebimento da denúncia pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por Habeas Corpus possui caráter excepcional e exige que a ilegalidade seja verificável de plano, sem necessidade de exame aprofundado do acervo probatório, limitando-se às hipóteses de atipicidade, causa extintiva de punibilidade ou ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

A denúncia descreve adequadamente o fato criminoso e suas circunstâncias, atendendo integralmente ao art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício da ampla defesa.

A alegação de insuficiência do testemunho indireto exige análise aprofundada de prova, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, sendo a fase de instrução o momento adequado para aferir a robustez dos elementos colhidos.

O recebimento da denúncia pressupõe apenas indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
, não havendo exigência de prova robusta típica de estágios processuais posteriores.

A demora na conclusão das investigações, por si só, não invalida a ação penal quando há lastro investigativo mínimo apontando a possível participação do paciente no delito.

Não se evidencia qualquer ilegalidade manifesta no ato judicial que recebeu a denúncia, inexistindo fundamento para o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004501-05.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LERBY EUGÊNIO TEIXEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da
4ª
Vara
Criminal de Cariacica
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de
ordem de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrada em favor d
o
paciente LERBY EUGENIO TEIXEIRA SILVA,
alegando constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que recebeu a denúncia nos autos da Ação Penal nº 0000416-79.2013.8.08.0012.

A denúncia narra a prática de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) ocorrido em 01/12/2012.

Segundo a acusação, o
paciente LERBY EUGENIO TEIXEIRA SILVA
teria sido o executor dos disparos que vitimaram Vinicius Alves de Macedo, agindo em conluio com Olavo Ferreira da Silva Júnior, que teria atraído a vítima para o local.

O impetrante sustenta a
ausência de justa causa
para a ação penal, argumentando que a denúncia foi recebida 13 anos após os fatos e fundamenta-se exclusivamente em
testemunhos de "ouvi dizer" (
hearsay testimony
)
, colhidos de pessoas que não presenciaram o crime.

Alega, ainda, inexistência de provas técnicas (DNA ou balística) e que o Inquérito Policial permaneceu sem movimentação entre 2013 e 2025.

Requer, assim, o
trancamento da ação penal
.

O pedido de liminar foi
indeferido
sob o fundamento de que a medida de trancamento exige prova inequívoca de atipicidade ou ausência absoluta de indícios, o que demandaria análise profunda do acervo probatório.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, detalhando o trâmite processual: o inquérito foi relatado em 2013, a denúncia oferecida em 07/08/2025 e recebida em 23/02/2026. Informou, ainda, que foi determinada a citação dos acusados para resposta à acusação.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP e que o trancamento da ação penal é medida excepcional, incabível quando há indícios mínimos de autoria e materialidade que devem ser apurados na instrução criminal.

A defesa peticionou requerendo a
sustentação oral
e a inclusão do feito em
pauta presencial
, conforme o art. 3º, §1º da Resolução 61/2024 do TJES.

Pois bem.

DA ADMISSIBILIDADE E DO REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

Ab initio,
conheço do Habeas Corpus
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao pedido de
sustentação oral
formulado pela defesa, verifico que o patrono fundamentou o pleito no art. 3º, §1º da Resolução nº 61/2024 deste Egrégio Tribunal.

Diante do direito de defesa e das normas vigentes,
defiro o requerimento
, determinando a inclusão do feito em
pauta de julgamento presencial
, de modo a garantir a manifestação do causídico em tribuna.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à viabilidade do trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa, pautada na tese de que a acusação se sustenta apenas em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) e no decurso de longo tempo desde o fato criminoso.

Consabido que o
trancamento da ação penal
por meio de Habeas Corpus é medida
excepcional
, só admitida quando despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória:
a) a atipicidade da conduta; b) a existência de causa extintiva da punibilidade; ou c) a ausência absoluta de indícios de autoria e prova da materialidade
.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do
Pretório Excelso
citada no parecer ministerial:

"A extinção anômala da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie." (STF; HC-AgR 257.443; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 06/08/2025).

Também nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta:

"
O
trancamento
de
ação penal
pela
via
do
habeas corpus
possui caráter excepcional e somente se admite quando, de plano, se evidenciam inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, existência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto
." (RHC n. 227395/MG (2025/0452850-4, Rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, j. 15/04/2026).

No caso em tela, a denúncia descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, em estrita observância ao
artigo 41 do Código de Processo Penal
.

Consta que o
paciente LERBY EUGENIO TEIXEIRA SILVA
, em unidade de desígnios com corréu, teria executado a vítima mediante disparos de arma de fogo, após esta ter sido atraída para uma emboscada (dissimulação) motivada por suposta vingança (motivo torpe) relacionada ao tráfico de drogas local.

Quanto à tese de insuficiência do
hearsay testimony
, embora a defesa cite precedentes do STJ (como o AREsp 2290314/SE) para sustentar que o testemunho indireto não serve para a pronúncia, deve-se distinguir o momento processual.

Para o
recebimento da denúncia
, vige o princípio
in dubio pro societate
, exigindo-se apenas a prova da materialidade e
indícios mínimos de autoria
.

As informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria de Justiça indicam que a investigação foi complexa e envolveu diligências que apontaram o
paciente LERBY EUGENIO TEIXEIRA SILVA
como possível autor.

A análise sobre se os depoimentos de "ouvi dizer" são suficientes para uma futura condenação ou pronúncia demanda
incursão aprofundada na prova
, providência vedada na via estreita do Habeas Corpus.

Como bem asseverado pelo parecer ministerial, "não se pode admitir em Habeas Corpus matéria de prova duvidosa ou controvertida".

A instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é o momento adequado para que a defesa produza provas e desmonte as teses acusatórias.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade manifesta no ato de recebimento da denúncia, uma vez que a peça acusatória demonstrou a
viabilidade da pretensão punitiva
com base no inquérito policial.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do Habeas Corpus, mas
DENEGO A ORDEM
, mantendo a tramitação da ação penal originária.

É como voto.